Tribunal: TJSP
Processo: 2147341-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2147341-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que são impetrantes SEBASTIÃO
DONIZETTI GONÇALVES e ANDRE LUIS GRILONI e Paciente LUCAS CAMARGO
DE ARAUJO, é impetrado EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO
DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL MOCOCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147341-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2147341-98.2020.8.26.0000
Comarca: MOCOCA
Impetrantes: SEBASTIÃO D. GONÇALVES e ANDRÉ L. GRILONI
Paciente: LUCAS CAMARGO DE ARAUJO
VOTO: 18358
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da
prisão preventiva. Superveniência de petição de desistência do
writ. Prejudicada a análise do mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs.
Sebastião D. Gonçalves e André L. Griloni, advogados, em favor de
LUCAS CAMARGO DE ARAUJO, sob a alegação de ilegal constrangimento
por parte do D. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Mococa, que
decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática
do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Pugnam
os
impetrantes,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que
estão ausentes os seus pressupostos e fundamentos autorizadores. De
forma subsidiária, requerem a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (fls. 01/12).
Os
impetrantes
apresentaram
pedido
de
desistência do presente habeas corpus (fls. 70).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147341-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A análise do mérito do presente writ restou
prejudicada.
Por meio de petição protocolada nestes autos
em 1o de julho de 2020 (fls. 70), requereram os impetrantes a extinção
do habeas corpus devido a expressa desistência, haja vista o writ ter
sido impetrado em duplicidade.
Dessa forma, tratando-se de manifestação válida
de vontade e evidenciada a falta de interesse de agir, o presente writ
não tem razão para subsistir.
Posto isso, pelo meu voto, diante da desistência
manifestada pelos impetrantes, julgo prejudicada a análise do mérito do
presente habeas corpus.
LEME GARCIA
Relator